Tribunal: TJSP
Processo: 1002302-69.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de exclusão de beneficiário e cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Exclusão de beneficiário. Homicídio. Morte acidental.

Pedido de exclusão da mulher do segurado, beneficiária do seguro, por indignidade. Descabimento porque não configurados os requisitos dos arts. 1.814 e 1.815 do CC.

No entanto, o beneficiário autor do

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de exclusão de beneficiário e cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Exclusão de beneficiário. Homicídio. Morte acidental.

Pedido de exclusão da mulher do segurado, beneficiária do seguro, por indignidade. Descabimento porque não configurados os requisitos dos arts. 1.814 e 1.815 do CC.

No entanto, o beneficiário autor do homicídio do segurado não tem direito ao seguro por falta de causa moral. Morte, ademais, que é condição para a cobrança da indenização securitária e reputa-se não verificada quando maliciosamente provocada por aquele a quem aproveita (art. 129 do CC).

Filhos do segurado que tem direito a integralidade da indenização, 50% para cada um.

Apelo desprovido. Alteração, de oficio, do dispositivo da sentença para afastar a condenação da corré Valdomira Ferreira Caroni Deltreggia no pagamento de indenização securitária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814481
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002302-69.2016.8.26.0019,
da Comarca de Americana, em que é apelante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., são apelados
RENAN CARONI DELTREGGIA e GIOVANI CARONI DELTREGGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. Alteração, de oficio, do dispositivo da sentença para afastar a condenação da
corré Valdomira Ferreira Caroni Deltreggia no pagamento de indenização
securitária. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002302-69.2016.8.26.0019 -Voto no 24225
2
Apelação n° 1002302-69.2016.8.26.0019
Apelante: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
Apelado: Renan Caroni Deltreggia; Geovani Caroni Deltreggia
Interessado: Valdomira Ferreira Caroni Deltreggia
Comarca de Americana 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Roberta Virginio dos Santos
Voto no 24225
Seguro de vida em grupo. Ação de exclusão de beneficiário e
cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência.
Apelo da ré.
Exclusão de beneficiário. Homicídio. Morte acidental.
Pedido de exclusão da mulher do segurado, beneficiária do seguro,
por indignidade. Descabimento porque não configurados os
requisitos dos arts. 1.814 e 1.815 do CC.
No entanto, o beneficiário autor do homicídio do segurado não tem
direito ao seguro por falta de causa moral. Morte, ademais, que é
condição para a cobrança da indenização securitária e reputa-se
não verificada quando maliciosamente provocada por aquele a
quem aproveita (art. 129 do CC).
Filhos do segurado que tem direito a integralidade da indenização,
50% para cada um.
Apelo desprovido. Alteração, de oficio, do dispositivo da sentença
para afastar a condenação da corré Valdomira Ferreira Caroni
Deltreggia no pagamento de indenização securitária.
A r. sentença proferida a f. 513/518 destes autos de ação de
cobrança de indenização securitária, ajuizada por RENAN CARONI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002302-69.2016.8.26.0019 -Voto no 24225
3
DELTREGGIA e GIONANI CARONI DELTREGGIA, em relação a
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A e
VALDOMIRA FERREIRA CARONI DELTREGGIA, julgou procedente a
ação para condenar os réus no pagamento de R$167.856,00 acrescido da
assistência funeral no valor de R$3.000,00, com atualização monetária
desde a contratação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Condenou, ainda, o réu no pagamento das custas e despesas processuais
e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apelou a seguradora ré buscando a reforma da sentença
(520/541). Alegou, em suma, que: a) ocorreu a prescrição da pretensão
porque o óbito ocorreu em 25/03/2010 e os autores ingressaram com a
presente ação apenas em 08/03/2016, devendo ser aplicável a hipótese a
prescrição trienal, prevista no art. 206, §3o, IX, do CC; b) considerando a
indicação de beneficiários pelo segurado falecido, não há que se falar em
aplicação da regra do art. 792 do CC, cujo complemento em relação à
ordem de vocação hereditária está no artigo 1.829 do CC; c) a indenização
securitária não se confunde com a herança do espólio pois o falecido deixou
registrado na apólice quem seria a beneficiária; d) a única beneficiária da
apólice n. 9348388, seguro de acidentes pessoais, é a Sra. Valdomira, o
que impedem os autores de pleitearem o valor total e integral do capital
segurado; e) o evento descrito nos autos não é decorrente de acidente
pessoal e por isso só há a incidência da cobertura de “morte”, no montante
de R$83.928,00, pois não há que se falar em morte acidental.
A apelação, preparada (f. 542/543), foi contrarrazoada (f.
546/554).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 13/03/2020 e publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
519). A apelação, protocolada em 21/05/2020, é tempestiva, considerando
que houve suspensão do prazo em 16/03/2020 devido a pandemia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002302-69.2016.8.26.0019 -Voto no 24225
4
Covid-19 e retorno da contagem dos prazos em 04/05/2020.
De início, cumpre afastar a alegada ocorrência da prescrição.
Aplica-se ao presente caso a prescrição ordinária, de dez
anos, prevista no art. 205 do Código Civil.
A prescrição trienal prevista no art. 206, IX, do atual Código
Civil aplica-se apenas ao seguro obrigatório.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes do E.
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
VIDA
EM
GRUPO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TERCEIRO
BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DE DIREITO PESSOAL. 1.- O prazo
prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos,
na forma do art. 205 do Código Civil, e não o de três anos, previsto no
art. 206, § 3o, IX, do mesmo diploma legal, que se aplica à pretensão ao
recebimento de seguro de vida obrigatório, o que não é a hipótese dos
autos. 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1311406/SP,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/05/2012, DJe 28/05/2012)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO
AGRAVADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ORIENTAÇÃO DA
SÚMULA
No
229/STJ.
IRRELEVÂNCIA.
PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 1. A
agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a
negativa do provimento ao agravo regimental. 2. Esta Corte tem
entendimento de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de
seguro de vida em grupo, o prazo para propositura da ação indenizatória é
dez anos, quando o sinistro ocorra já na vigência do Código Civil de
2002, o que é o caso dos autos. 3. Irrelevante a aplicação da Súmula no
229/STJ à presente discussão. 4. A morte da segurada deu-se em
04/02/2003 e a ação foi proposta em 15/01/2007. Não escoado, portanto,
o prazo de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil de 2002,
aplicável aos contratos de seguro de vida em grupo, segundo
jurisprudência deste Tribunal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no Ag 1179150/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/RS),
TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 13/09/2010).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO MOVIDA POR BENEFICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002302-69.2016.8.26.0019 -Voto no 24225
5
DA "REFORMATIO IN PEJUS". RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA SEGUIMENTO. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios
fundamentos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (É aplicável
o prazo de prescrição de dez anos para o ajuizamento de ação de
indenização por terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em
grupo na hipótese em que o sinistro ocorre já na vigência do Código Civil
de 2002, não se aplicando a prescrição ânua prevista no artigo 178, §6o,
inciso II, do CC/1916, e no artigo 206, §1o, inciso II, do CC/2002,
conforme jurisprudência do STJ.) (AgRg no REsp 1120681/SC, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/03/2012, DJe 09/04/2012)
Assim, como o segurado faleceu em 25/03/2010 e a ação foi
ajuizada em 08/03/2016, afastada está, portanto, a prescrição.
Os autores, filhos do segurado (f. 20/23), ingressaram com a
presente ação alegando que comprovada a indignidade cometida pela
beneficiária do seguro Valdomira Ferreira Caroni Deltreggia, sua genitora,
em relação ao seu pai, o falecido segurado Geraldo Antonio Deltreggia, em
virtude de ter arquitetado a morte dele, com a finalidade do recebimento do
seguro.
Alegaram que o valor do seguro deve lhes ser destinado
exclusivamente.
A exclusão dos herdeiros/beneficiários de seguro resultante
de casos de indignidade, previstos no art. 1.814 do CC, dentre eles o
homicídio tentado ou consumado contra a pessoa de cuja sucessão se
tratar, exige prévia declaração por sentença, nos termos do art. 1.815 do
mesmo diploma legal, o que não ocorreu.
No caso, está comprovado que a beneficiária Valdomira
Ferreira Caroni Deltreggia, mulher do segurado, foi condenada na Justiça
Penal por ter participado do delito de homicídio de que foi vítima o segurado
(f. 64/65 e 71/72).
E, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 297.489/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA,
julgado em 07/02/2002, DJ 20/05/2002, acentuou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002302-69.2016.8.26.0019 -Voto no 24225
6
"Conforme escólio de Caio Mário da Silva Pereira, citando inclusive
lição de Clóvis Beviláqua, 'o beneficiário que seja autor do homicídio do
segurado não tem direito ao seguro, não só por falta de causa moral, como
também porque a morte é condição do seu vencimento, e reputa-se não
verificada (Código Civil, art. 120), a condição maliciosamente provocada
por aquele a quem aproveita' (Instituições de Direito Civil, vol. III, RJ,
Forense, 1993, 9a ed., pág. 338).
Nos termos do artigo 792 do CC, “na falta de indicação da
pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que foi
feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado
judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida à ordem
da vocação hereditária” (art. 792).
Desta forma, como no caso a beneficiária Valdomira, que
também era a mulher do falecido, não tem direito a receber a indenização,
ela deve ser paga na integralidade aos autores, filhos do segurado (f.
20/23), 50% para cada um.
Aliás, na proposta do seguro, na indicação dos beneficiários,
constou em primeiro lugar a esposa Valdomira e em sua falta os filhos do
casal, que são os ora autores (f. 404).
Sobre o cabimento de pagamento aos outros beneficiários,
menciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
que, aliás, já foi citado acima:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FRAUDE ALEGADA. CONTRATO
CELEBRADO NO INTERESSE DE UM DOS BENEFICIÁRIOS,
ENVOLVIDO
NO
DELITO
DE
HOMICÍDIO
CONTRA
O
SEGURADO.
MATÉRIA
DE
PROVA.
FUNDAMENTO
INATACADO. HIGIDEZ DA AVENÇA EM RELAÇÃO AOS
DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
- (...).
- Havendo dois ou mais beneficiários do seguro, estando um deles
envolvido no delito de homicídio perpetrado contra a vítima, os outros
nomeados fazem jus ao recebimento da indenização. Precedente.
Recurso especial não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002302-69.2016.8.26.0019 -Voto no 24225
7
(REsp 297.489/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ 20/05/2002, p. 147)
O homicídio é considerado como morte acidental e por isso
deve ser paga também a indenização especial por morte acidental, o que
dobra o valor da indenização (apólice f. 292).
Apenas um pequeno reparo, de ofício, merece a r. sentença
recorrida.
Os autores, filhos do segurado e da corré Valdomira,
ingressaram com a presente ação em relação à seguradora e,
posteriormente, incluíram a genitora, Valdomira, no polo passivo da ação,
por ser ela litisconsorte necessário (f. 205/208).
O pedido foi de exclusão da beneficiária e condenação da
seguradora no pagamento da indenização securitária.
Portanto, em relação à Valdomira a condenação deve ser de
reconhecimento de sua exclusão da posição de beneficiária e de
impossibilidade do recebimento do seguro e em relação à seguradora de
condenação ao pagamento da indenização securitária.
Por tais razões, afasto, de oficio, a parte da sentença que
condenou a corré Valdomira Ferreira Caroni Deltreggia no pagamento de
indenização securitária.
Fica reconhecida a sua exclusão da posição de beneficiária
do seguro e impossibilidade do recebimento da indenização securitária.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos
pela seguradora ré para 15% do valor atualizado da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Apelação desprovida. Alteração, de oficio, do dispositivo da
sentença para afastar a condenação da corré Valdomira Ferreira Caroni
Deltreggia no pagamento de indenização securitária, ficando reconhecida a
sua exclusão da posição de beneficiária do seguro e impossibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002302-69.2016.8.26.0019 -Voto no 24225
8
recebimento da indenização securitária.
Morais Pucci
Relator